Tribunal: TJMT
Processo: 1036802-26.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036802-26.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVANTE), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), RIKELLE GOMES MAIA - CPF: 044.863.621-28 (ADVOGADO), FELIX UMBERTO SIMONETI - CPF: 297.933.439-15 (AGRAVADO), JOSE PEDRO ROCKENBACH - CPF: 285.062.350-49 (AGRAVADO), FABIANA CRESTANI - CPF: 911.605.700-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito processual civil e direito civil. Agravo de instrumento. Ação de execução de título extrajudicial. Impugnação ao cumprimento de sentença. Remessa à contadoria judicial. Excesso de execução. Matéria de ordem pública. Determinação mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto pela cooperativa exequente contra decisão interlocutória que acolheu parcialmente a impugnação do executado em execução de título extrajudicial, determinando a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração da forma correta de atualização do débito, diante de alegado excesso de execução.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão judicial que determinou a revisão dos cálculos pela Contadoria do Juízo viola a coisa julgada e a preclusão, diante do julgamento anterior dos embargos à execução, ou se está amparada no poder-dever do magistrado de controlar o montante executado, em atenção à vedação ao enriquecimento ilícito e ao limite objetivo do título executivo.

III. Razões de decidir

3. A determinação judicial de remessa dos autos à Contadoria Judicial não reabre discussão sobre a validade das cláusulas contratuais, mas visa exclusivamente apurar possível excesso de execução.

4. O excesso de execução é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício e a qualquer tempo, não sendo obstado por preclusão ou coisa julgada formal.

5. A discrepância relevante entre os valores apresentados pela exequente e os cálculos do executado justifica a atuação do juízo na verificação da correção dos encargos aplicados ao longo do tempo.

6. A verificação judicial da liquidez e exatidão do título não configura revisão contratual de ofício, mas exercício legítimo de controle da atividade executiva, nos termos dos
arts
. 139, 789 e 805 do CPC/2015 e do art. 884 do CC/2002.

7. A petição do executado não constitui sucedâneo recursal, mas veículo hábil para suscitar excesso de execução, o qual pode ser enfrentado a qualquer tempo pelo juízo.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O excesso de execução constitui matéria de ordem pública e pode ser analisado a qualquer tempo, inclusive de ofício, independentemente da coisa julgada formal sobre os embargos à execução.

2. A determinação judicial de remessa dos autos à Contadoria visa apurar a correção dos valores cobrados, não configurando reabertura da discussão sobre encargos contratuais nem afronta à coisa julgada.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 139, 524, § 2º, 789 e 805; CC/2002, art. 884.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 2.234.921/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3ª Turma, j. 10.11.2025, DJEN 14.11.2025; TJMT,
AgInt
nº 1019367-39.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 26.11.2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes desta Câmara Cível:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto pela
Cooperativa
d
e Crédito, Poupança
e
Investimento
d
o Sudoeste
MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n
.
0004713-84.2011.8.11.0055, que acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo executado e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para verificação da forma correta de atualização do débito.

A agravante
, e
m suas razões recursais, sustenta, em síntese: (i) que a matéria relativa aos encargos contratuais já foi definitivamente decidida nos embargos à execução, estando coberta pela preclusão e pela coisa julgada formal; (
ii
) que a petição do executado configura sucedâneo recursal, instituto repudiado pela jurisprudência; (
iii
) que, subsidiariamente, os encargos contratuais devem incidir até o efetivo pagamento da dívida, conforme jurisprudência pacífica do STJ.
(ID
323441854
)

Inexistindo pedido de
urgência
, a relatora em substituição, despachou intimando o agravado para apresentar as contrarrazões (ID 323821858).

Em contrarrazões, o agravado defende a manutenção da decisão, argumentando que o excesso de execução constitui matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo, e que a verificação dos cálculos pela Contadoria representa medida de prudência e justiça.
(ID
328516896
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal cinge-se a definir se a decisão que determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para verificação dos cálculos da execução viola a coisa julgada e a preclusão, considerando que os embargos à execução anteriormente opostos foram julgados improcedentes.

O presente recurso não merece acolhimento.

Isso porque, a
decisão de remeter os autos à Contadoria Judicial
não viola a coisa julgada material
, porquanto esta
visa tão somente averiguar
possível excesso d
e
execução.

A propósito
,
eis um trecho da decisão
agravada
:

[...] Vistos. Trata-se de Execução de Título Extrajudicial movida pela COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE em face de FELIX UMBERTO SIMONETI e JOSE PEDRO ROCKENBACH, na qual o executado Felix Umberto
Simoneti
apresentou impugnação (Id. 200397996) alegando excesso de execução, excesso de penhora e requerendo a concessão de tutela de urgência para suspensão da execução. Passo à análise das questões pendentes: 1. QUANTO À IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS Considerando a divergência significativa entre o valor apresentado pela parte exequente (R$ 3.684.058,18) e os cálculos juntados pelo executado (R$ 1.968.271,77), com discrepância superior a 87%, DETERMINO a remessa dos autos à Contadoria do Juízo para elaboração de cálculo, nos termos do art. 524, §2º do CPC. A Contadoria deverá observar, para elaboração do cálculo:

• O valor da dívida na data do ajuizamento;

• A forma correta de atualização após a judicialização;

• Se após o ajuizamento da ação devem incidir os encargos contratuais ou apenas juros legais e correção monetária. Com a juntada do cálculo, intimem-se as partes para manifestação no prazo comum de 15 dias. [...]

De fato, o
que se discute agora é questão diversa: a
forma de cálculo e sua compatibilidade com os limites do título executivo
, frente a possível excesso de execução. Trata-se de aspecto que
a jurisprudência
reconhece como
matéria de ordem pública
, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Com efeito, a decisão agravada não reabriu a discussão sobre a validade das cláusulas contratuais, mas sim sobre a
correta metodologia de cálculo do saldo devedor
ao longo de mais de uma década de tramitação processual. A verificação da exatidão dos valores executados é medida que se impõe para garantir que a execução se processe de forma justa, sem impor ao devedor gravame superior ao efetivamente devido.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA.

1.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o excesso de execução é matéria de ordem pública, podendo o magistrado ordenar o recálculo do montante devido a qualquer tempo, não se sujeitando à preclusão
. Precedentes.

2. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 2.234.921/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 10/11/2025, DJEN de 14/11/2025.)

Além disso, faz-se necessário salientar que o
Código de Processo Civil, ao tratar dos poderes do juiz na direção do processo (art. 139) e da função da Contadoria como órgão auxiliar da Justiça, autoriza a reavaliação dos cálculos para
impedir o enriquecimento ilícito
, vedado expressamente pelo art. 884 do Código Civil.

A determinação judicial de remessa dos autos à Contadoria
não configura rediscussão da legalidade dos encargos
, mas
medida técnica de verificação da exatidão do montante executado
. Trata-se do exercício do poder-dever do juiz de zelar pela correção dos atos processuais e pela correspondência entre o direito reconhecido e a sua satisfação prática.

Em execução que tramita há mais de uma década, a verificação da exatidão do saldo devedor não é mera faculdade, mas imposição dos princípios da responsabilidade patrimonial (art. 789 do CPC), que limita a execução ao valor efetivamente devido, e da menor onerosidade para o devedor (art. 805 do CPC).

Noutro turno, i
mporta ressaltar que
não se trata de revisão contratual de ofício
, vedada pela Súmula 381 do STJ, mas de
controle judicial sobre a liquidez do título executivo
, a fim de evitar enriquecimento sem causa da credora.

O argumento da agravante quanto à coisa julgada formal tem peso, mas
não se sobrepõe ao dever judicial de correção de erros materiais e combate ao excesso de execução
, sobretudo quando não se trata de revisão do contrato, mas de verificação de cálculo.

Nessa linha, esta Corte de Justiça, já decidiu:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARCIALMENTE ACOLHIMENTO. [...] DISCREPÂNCIA SIGNIFICATIVA NO VALOR ATUALIZADO. NECESSIDADE DE CÁLCULO PELA CONTADORIA JUDICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
Existe evidente discrepância entre o valor do débito apresentado em 2017, quando foi ajuizada a execução (R$ 6.111,45), e o valor atualizado apresentado pela exequente em 2023 (R$ 551.881,39), sem explicação razoável pela instituição credora. Não se trata de revisão contratual de ofício, vedada pela Súmula 381 do STJ, mas de controle judicial sobre a liquidez do título executivo, a fim de evitar enriquecimento sem causa da credora
.

(
TJMT, Agravo de Instrumento nº 1019367-39.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 26/11/2025)

A tese firmada no referido julgado, aplicável ao caso vertente, estabelece que:
"Diante de discrepância significativa e injustificada entre o valor original do débito e o valor atualizado apresentado pelo credor, impõe-se a remessa dos autos à contadoria judicial para apuração do montante devido"
.

No tocante à alegação de que a petição do executado configuraria sucedâneo recursal, igualmente não merece acolhimento.

A manifestação do agravado não teve por objetivo reformar ou anular o julgamento dos embargos à execução, mas sim apontar possível
vício na formação do valor executado
, especificamente um alegado excesso de execução decorrente de erro de cálculo na aplicação dos encargos ao longo de mais de uma década.

Como já referido, o excesso de execução é matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício pelo magistrado. A simples petição, portanto, é o meio processual idôneo para levar ao conhecimento do juízo a existência de tais incorreções.

Por fim, destaca-se que a
decisão
agrava
da

não causa qualquer prejuízo à agravante
, que terá seu crédito satisfeito na exata medida do que lhe é de direito. Trata-se, em última análise, da mais pura aplicação do devido processo legal, assegurando que a tutela jurisdicional executiva seja, ao mesmo tempo, efetiva para o credor e justa para o devedor.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo-se integralmente a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026